Tribunal: TJMT
Processo: 0022543-97.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022543-97.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KELVIN THIAGO FRANCA BARBOSA - CPF: 041.856.721-28 (APELANTE), ALEXANDRE SANTANA PEREIRA - CPF: 048.833.791-75 (VÍTIMA), WILLIAM EDGAR SIQUEIRA RITA - CPF: 029.565.931-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio. Decisão dos jurados. Legítima defesa. Homicídio privilegiado. Soberania dos vereditos. Decisão não manifestamente contrária a prova dos autos. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Fração da tentativa. Regime Prisional. Isenção de custas processuais Recurso conhecido em parte e provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por tentativa de homicídio simples a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a submissão a novo julgamento. Em pedido subsidiário, a diminuição das penas, modificação do regime prisional e isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (1
) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos: a) porque não foi reconhecida a legítima defesa; b) agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima; (2) as circunstâncias judiciais [culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime] teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea; (3) seria aplicável a fração de 1/2 (metade) pela minorante da tentativa sob assertiva de que “
não [...] houve um risco concreto de consumação do resultado morte
”; (4) o regime inicial fechado seria desproporcional; (5) “
não tem condições de pagar as custas e despesas processuais
”.

III. Razões de decidir

A legítima defesa exige a presença simultânea de requisitos legais, notadamente a agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários à repulsa. No caso, não fora demonstrada ameaça anterior que justificasse o disparo de arma de fogo contra a vítima.

O homicídio privilegiado decorrente de violenta emoção pressupõe reação imediata à injusta provocação da vítima. Conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público em contrarrazões recursais, “
nota-se não haver qualquer elemento robusto a evidenciar de forma cabal o privilégio, existindo apenas alegações e relatos indiretos e contraditórios entre si
”.

A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão quando há suporte probatório para a escolha de uma das versões apresentadas, razão pela qual a decisão não se configura manifestamente contrária à prova dos autos.

O ato do apelante ter buscado uma arma de fogo, retornado ao local do crime e efetuado os disparos contra a vítima constitui “
fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”, por caracterizar premeditação.

A “
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
”.

A prática de tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo em ambiente com “
com potencial de risco a terceiros
” conduz à negativação das circunstâncias do crime.

Se a vítima ficou tetraplégica, as “
gravíssimas consequências do crime
” autorizam a exasperação da pena-base.

A exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ.

Afigura-se “
adequadamente aplicada a causa de diminuição pela tentativa, no percentual de 1/3, ao fundamento de que o pronunciado se aproximou em muito da consumação do delito, causando lesões gravíssimas à vítima, que ficou tetraplégica inclusive
”.

A pena imposta [superior a quatro anos e inferior a oito anos] e a existência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o regime inicial fechado, “
nos termos dos arts. 33, §§ 2º, c, e 3º, e 59 do Código Penal
”.

A análise da hipossuficiência econômica para isenção de custas deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente
para readequar a pena do apelante a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: A exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável mostra-se proporcional e compatível com a jurisprudência do STJ e do TJMT

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e XXXVIII; CP, arts. 25, 33, §§ 2º e 3º, 59, 65, III, “d”, 68, 121, caput, §2º, I, e 14, II; CPP, arts. 593, III, “d”, e 637.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1235340/SC - Rel. Min. Luís Roberto Barroso – j. 12.09.2024; STJ, HC nº 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer – Quinta Turma - 2.10.2018; STJ, HC 527.372/SP - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Quinta Turma – j. 19.12.2019; STJ, HC 693.321/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 857.140/RJ - Rel. Min. Jesuíno Rissato – Sexta Turma – j. 18.04.2024; STJ, Ag no AREsp nº 2125837/RJ – Relator: Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT – 2.8.2022; TJMT, AP nº 0001446-84.2009.8.11.0052 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 23.10.2024; TJMT, Ap nº 0021717-03.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil DOwer Filho – Terceira Câmara Criminal – 27.3.2024; TJMT, Ap nº 1000466-83.2023.8.11.0035 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.12.2024; TJSP, Ap nº 0003784-24.2009.8.26.0372 – Relator: Des. Marcos Correa - 6ª Câmara de Direito Criminal – 28.4.2016; TJGO, Ap nº 0074663-49.2009.8.09.0010 – Relator: Des. Leandro Crispim – 2ª Câmara Criminal – 10.6.2014; TJMT, Ap nº 0007923-90.2017.8.11.0037 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 24.6.2024; TJMT, Ap nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJDFT, RSE nº 0008881-62.2012.8.07.0005 - Relator: Des. João Batista Teixeira – 3ª Turma Criminal - 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0022543-97.2014.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): KELVIN THIAGO FRANÇA BARBOSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por KELVIN THIAGO FRANÇA BARBOSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 0022543-97.2014.8.11.0042), que o condenou por tentativa de homicídio a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 258095718).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos: a) porque não foi reconhecida a legítima defesa; b) agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima; 2) as circunstâncias judiciais [culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime] teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea; 3) seria aplicável a fração de 1/2 (metade) pela minorante da tentativa sob assertiva de que “
não [...] houve um risco concreto de consumação do resultado morte
”; 4) o regime inicial fechado seria desproporcional; 5) “
não tem condições de pagar as custas e despesas processuais
”.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Em pedido subsidiário, a diminuição das penas, modificação do regime prisional e isenção das custas processuais.

Prequestiona os arts. 5º, LIV e 93, IX, da CF, arts. 59, 68, 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, todos do CP (ID 258095756).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 258095759).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa 1) Nulidade – decisão manifestamente contrária as provas dos autos. Ausência do reconhecimento da legítima defesa. Tese não acolhida – a rejeição da tese da defesa pelo Corpo de Jurados não indica que a decisão é manifestamente contrária as provas dos autos, ainda mais, quando a tese adversária que consubstanciou a decisão dos Jurados, possui aporte no acervo probatório nos autos. Apesar do Apelante sustentar a legítima defesa ou privilégio, é certo que não há provas que sustentem a sua versão. Ausentes os requisitos para reconhecer a legítima defesa. 2) Redimensionamento da pena base e definitiva – Descabimento - circunstâncias judiciais valoradas devidamente. Premeditação (culpabilidade) e maus antecedentes. Circunstâncias e consequências do crime restaram graves. Fração da tentativa – inter criminis percorrido em quase em toda a sua totalidade. 3) Fixação do regime inicial de cumprimento da pena – Impossibilidade – pena devidamente fixada de acordo com análise da dosimétrica. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 260419697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15 de agosto de 2014, por volta das 2h00, na Rua M, Cohab São Gonçalo, em frente à Lanchonete Vitória (Bar da Dulce), nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados KELVIN THIAGO FRANÇA BARBOSA,

agindo

a mando de WILLIAN EDGAR SIQUEIRA RITA, fazendo uso de uma arma de fogo não apreendida, por motivo torpe, tentou matar a vitima

Alexandre Sant’ana Pereira, resultando em lesões que o deixaram tetraplégico, [...], somente não atingido seus intentos por circunstâncias alheias

às suas vontades.

Segundo restou apurado, a vítima Alexandre Sant’ana Pereira tinha um débito atinente a entorpecentes com o denunciado WILLIAN EDGAR SIQUEIRA RITA, o “Willian Porquinho”, que era traficante.

Nesse contexto, no dia e local dos fatos, a vítima estava no Bar da Dulce, quando ali chegou o denunciado KELVIN e por ali conversou com uma pessoa não identificada. Em dado momento, após ter encarado a vítima por alguns instantes, o denunciado KELVIN a ela se dirigiu e questionou se estaria braba; Em seguida justificou que tal pergunta seria apenas uma brincadeira e, após dar um abraço na vítima, deixou o local.

Após certo interstício, o denunciado KELVIN retornou de bicicleta no Bar da Dulce, onde ainda a vítima se encontrava sentada e, apontando-lhe uma arma de fogo, puxou o gatilho por três vezes com evidente intuito de ceifar lhe a vida, sem, contudo conseguir realizar qualquer disparo.

Ao perceber a ação do denunciado KELVIN a vítima se levantou da cadeira, comenos que o primeiro conseguiu realizar o disparo com a arma, atingindo-a no pescoço (região suprahioidiana esquerda), lesionando sua medula cervical, deixando-a tetraplégica. [...].

O crime foi praticado por motivo torpe, vez que os denunciados ajustaram a morte da vítima em razão de dívida de drogas

Ante o exposto, o Ministério Púbico Estadual denuncia KELVIN

THIAGO FRANÇA BARBOSA como incurso no artigo 121, §2º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal [...].”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça – ID 74834483- fls.7/11)

Na sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
[...] QUESITOS PARA JULGAMENTO DO RÉU
KELVIN THIAGO FRANCA BARBOSA

1.
No dia 15 de agosto de 2014, por volta das 02h0Omin, na Rua M, Cohab São Gonçalo, em frente à Lanchonete Vitória, em Cuiabá/MT,
ALEXANDRE SANT'ANA PEREIRA
foi vítima de disparo de arma de fogo? DECIDIRAM
SIM
, POR MAIORIA.

2.
O réu
KELVIN THIAGO FRANCA BARBOSA
, mediante arma de fogo, foi o autor do disparo contra a vítima
ALEXANDRE SANT'ANA PEREIRA
, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial de fls. 95 e 96/103? DECIDIRAM
SIM
, POR MAIORIA

3.
Dessa forma, o réu
KELVIN THIAGO FRANCA BARBOSA
, assim agindo, deu início à execução de um crime de homicídio, que somente deixou de se consumar por circunstâncias alheias à vontade dele, haja vista que, após atingir a vítima no pescoço, deixou o local imaginando ter cumprido seu intento, mas o ofendido foi socorrido e acabou sobrevivendo graças à intervenção médica? DECIDIRAM
SIM
, POR MAIORIA.

4.
O jurado absolve o acusado? DECIDIRAM
NÃO
, POR MAIORIA.

5.
O réu
KELVIN THIAGO FRANCA BARBOSA
praticou o crime de homicídio, na forma tentada, contra a vítima
ALEXANDRE SANT'ANA PEREIRA
, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima? DECIDIRAM
NÃO
, POR MAIORIA. [...]
.” (ID 258095751 – fls. 19/20 – negritos do original)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar o primeiro e segundo quesitos, reconheceu a materialidade e a autoria, por maioria de votos; ao votar o terceiro quesito, por maioria, respondeu afirmativamente; considerando que, ao votar o quarto quesito, por maioria NÃO absolveu o réu; considerando que o Conselho de Sentença, por maioria de votos, não reconheceu o privilégio alegado pela Defesa.

Considerando que o Conselho de Sentença é soberano em suas deliberações, em razão do disposto no art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal, a condenação do réu se impõe.

Ante o exposto, em razão da deliberação do Conselho de Sentença, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu KELVIN THIAGO FRANCA BARBOSA nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Assim, passo a análise da dosimetria da pena.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

Infiro que o réu agiu com culpabilidade acima do normal, já que premeditada a sua ação. Consta que, após sair do bar, foi até sua residência, buscou a arma de fogo e, de volta ao estabelecimento, disparou contra a vítima, sem ao menos trocar alguma palavra.

Dessa forma, ao buscar a arma em sua residência, há a demonstração do intento do réu, de forma antecipada, o que constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do crime, denotando-se maior gravidade da infração penal. Nesse sentido: STJ, EDcl

no AgRg no AREsp 633.304/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017; STJ, HC 614.998/PE, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.

O réu registra maus antecedentes criminais. Há condenação nos autos 0011209-37.2012.8.11.0042. Os fatos se deram no dia 05/06/2012, com trânsito em julgado para as partes em 28/11/2014, portanto, inapto para gerar reincidência, mas sim maus antecedentes, já que o fato foi praticado antes do narrado na presente ação penal. Nesse sentido: STJ, HC 693.321/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, Dje de 8/4/2022.

Não há dados concretos para se aferir a sua personalidade ou a sua conduta social. Além disso, não há se confundir a conduta social e a personalidade com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios, não podendo aqueles ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu (STJ, EAResp 1.311.636/MS, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019).

Quanto aos motivos do crime, não devem ser valorados negativamente, eis que ínsitos ao tipo penal e não restaram devidamente esclarecidos. Restaram dúvidas acerca de ser cobrança de drogas ou envolvimento de alguma mulher entre vítima e réu, de forma que, havendo dúvida, deixo de valorar.

As circunstâncias do delito revestem-se de gravidade exacerbada, haja vista que, da prova produzida, inclusive da própria confissão do réu, havia mais pessoas no local e, quando do disparo, ele mesmo declarou que havia outras pessoas na mesma mesa da vítima, colocando não apenas esta em risco, mas os demais que ali se encontravam. Indagado por este magistrado se ele apontou a mira para a vítima, ele disse que disparou sem direcionar exclusivamente ao ofendido.

As consequências são extremamente graves. Consoante relatado pela vítima, irmão desta e demais provas coligidas ao feito, aquela ficou paraplégica, perdendo os movimentos corporais abaixo da cintura, sem olvidar o uso de sondas e fraldas desde o ocorrido.

Além disso, conforme também demonstrado pelas provas produzidas, a genitora do ofendido teve que deixar o trabalho para cuidar dele, em razão das sequelas, sem olvidar que a própria vítima, à época com apenas 19 anos de idade, ficou inválida para o trabalho, já que perdeu os movimentos corporais.

Por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime. Não houve comprovação de eventual ameaça praticada pela vítima na data dos fatos.

Diante destas circunstâncias, fixo a pena-base em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Registro que utilizei a fração de 1/6 (um sexto), ou seja, 1 (um) ano para cada uma das seguintes circunstâncias desfavoráveis: antecedentes, culpabilidade e circunstâncias, nos termos do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AResp nº 1.942.233/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022. No tocante às consequências do crime, considerando o que foi exposto acima, com duas consequências gravosas, utilizei a fração de 1⁄4 (um quarto), nos termos do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, abaixo descrito, que trata de mais de um episódio dentro da circunstância judicial tratada: [...]

Na segunda fase da dosimetria da pena verifico a presença da atenuante descrita no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal (confissão), já que o réu alega que efetuou o disparo contra a vítima, embora tenha alegado legítima defesa. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça (HC 350.956/SC), “a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada – em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade –, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena.” Dessa forma, procedo à diminuição em 1/6 (um sexto), restando a pena intermediária em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, há a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o iter criminis percorrido pelo agente, ocasião em que a vítima foi efetivamente atingida pelos disparos efetuados pelo agente, o que significa que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, mostra-se adequada a redução da pena no equivalente 1/3 (um terço), restando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis/favoráveis. No presente caso, foram reconhecidas 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências graves do delito), merecendo maior repressão, pelo que fixo o regime inicial de cumprimento da pena no FECHADO. [...].”
(Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – ID 258095718)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 258094726 – fls. 25), Laudo Pericial nº 1.9067.2.2014.63660-01 (ID 258094735 – fls. 6/12), Laudo Pericial nº 2.3.2014.16081-01 (ID 258094735 – fls. 34/38), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rosenil de França Barbosa, mãe do apelante (ID 258094726 – fls. 43/44), Patrick Santana Pereira, irmão da vítima (ID 258094726 – fls. 51/53), Willian Edgar Siqueira Rita, testemunha (ID 258094727 – fls. 17/18), Dulcirene dos Santos Machado, testemunha (ID 258094727 – fls. 44/45), Alexandre Santana Pereira, vítima (ID 258094735 – fls. 2/3) e KELVIN THIAGO FRANÇA BARBOSA, apelante (ID 258094727 – fls. 2/4).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Patrick Santana Pereira, irmão da vítima (ID 258095173), Willian Edgar Siqueira Rita, testemunha (ID 258095173), Rita Barbosa, testemunha (ID 258095173), Michelly Keslayne Silva, testemunha (ID 258095173), Alexandre Santana Pereira, vítima (ID 258095173) e o interrogatório de KELVIN THIAGO FRANÇA BARBOSA, apelante (ID 258095173).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Michelly Keslayne Silva, testemunha (ID 258095293/ ID 258095295), Alexandre Santana Pereira, vítima (ID 258095728/ ID 258095288), Patrick Santana Pereira, irmão da vítima (ID 258095289/ ID 258095292) e o interrogatório de KELVIN THIAGO FRANÇA BARBOSA, apelante (ID 258095299/ ID 258095750).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que no dia 15.8.2014, por volta das 2h, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Vitória” [Bar da Dulce], localizado à rua M, bairro Cohab São Gonçalo, no município de
Cuiabá/MT
, o apelante KELVIN THIAGO FRANÇA BARBOSA efetuou disparos de arma de fogo contra
Alexandre Santana Pereira [
vítima], o qual foi atingido no pescoço [região suprahioidiana], resultando em lesão medular completa, razão pela qual foi submetido a cirurgia de artrodese de coluna cervical alta, “
permanecendo tetraplégico
”, de acordo com Atestado (ID 258094735 – fls. 5) assinado por médico especialista de coluna do Hospital Sotrauma [Fábio Peres de Mendonça - CRM/MT 5954] e Laudo Pericial nº 1.9067.2.2014.63660-01 (ID 258094735 – fls. 6/12), subscrito por peritos médicos oficiais [Celesia Ormond Ribeiro de Campos – CRM/MT 4439 e Cícero Alves Leite – CRM/MT 1020] (1º e 2º quesitos) e não absolveu o apelante (3º quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte na declaração de Alexandre Santana Pereira [vítima], em plenário, no sentido de que estava no Bar da Dulce bebendo refrigerante com alguns amigos; o apelante KELVIN THIAGO FRANÇA BARBOSA aproximou-se de sua mesa, lhe abraçou e conversaram por um breve momento, mas não se recorda do que foi falado; em seguida, o apelante entrou no estabelecimento; permaneceu observando a situação; o apelante comprou um cigarro, saiu do local e dirigiu-se para a área próxima à sua residência, situada no bairro Mossoró, nas proximidades de um bar e de uma caixa d’água; após isso, retornou ao seu lugar, tendo permanecido no bar, conversando e consumindo refrigerante; de repente, percebeu que o apelante estava à sua frente, de bicicleta; o apelante sacou um revólver e tentou acioná-lo duas vezes, porém a arma falhou; ao notar a movimentação, tentou se levantar, momento em que foi atingido por um disparo no pescoço; permaneceu imóvel, de cabeça baixa e olhos fechados; logo após, o apelante ameaçou as demais pessoas presentes dizendo que se alguém chamasse a polícia, ele retornaria para matar; em seguida, empreendeu fuga (ID 258095728/ ID 258095288).

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento de Dulcirene dos Santos Machado, testemunha presencial da ação criminosa, na fase inquisitiva (ID 258094727 – fls. 44/45).

Observa-se que “
que não houve ameaça alguma apta a justificar um disparo de arma de fogo, especialmente quando se leva em conta que o réu saiu do bar e posteriormente voltou (10min depois, como o próprio relatou em plenário) e efetuou os disparos”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça – ID 258095759).

A caracterização da legítima defesa pressupõe “
a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal
” (TJMT, RSE nº 1015922-52.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 7.12.2021).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos; e, avultando elementos que indiquem [...] não se tratar de legítima defesa, impõe-se a manutenção da decisão, em atenção à soberania dos vereditos.
” (AP nº 0001446-84.2009.8.11.0052 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 23.10.2024)

Por sua vez, os jurados
entenderam que o apelante não agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima (5º quesito).

O apelante, na sessão plenária, relatou que “
a vítima o perseguia por conta de uma menina de nome Bruna
”, que estaria “ficando” com ele e teria tido um relacionamento anterior com a vítima. No dia dos fatos, dirigiu-se até o bar onde ocorreu o crime; no local, a vítima teria lhe falado: “
uai, se tá noiado seu pé de pano, tipo uma ameaça e colocando a mão na cintura, aí eu pensei que ele ia me matar
”; em ato contínuo, pegou sua bicicleta e foi embora para sua casa; passados 10 (dez) minutos aproximadamente, retornou ao bar e efetuou os disparos contra Alexandre Santana Pereira [vítima], sem “
falar com ele antes
” (ID 258095299/ ID 258095750).

Atente-se que Alexandre Santana Pereira [vítima], perante o Conselho de Sentença, afirmou nunca ter brigado com o apelante “
por causa de mulher
” (ID 258095728/ ID 258095288).

A violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima, “
sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime
” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

No contexto, não se identificam provas de que o apelante teria agido após injusta provocação da vítima, apenas relatos indiretos e contraditórios entre si.

Em suma, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

Com efeito, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Anote-se o seguinte julgado:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas [...] e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP nº 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Portanto, o pleito de submissão do apelante KELVIN THIAGO FRANÇA BARBOSA a novo julgamento não se justifica.

Passa-se a revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [premeditação], os antecedentes, as circunstâncias [presença de “mais pessoas no local”, colocando-as em risco] e as consequências do crime [vítima tetraplégica].

O ato do apelante ter buscado uma arma de fogo, retornado ao local do crime e efetuado os disparos contra a vítima constitui “
fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJMT, Ap nº 0021717-03.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil DOwer Filho – Terceira Câmara Criminal – 27.3.2024), por caracterizar premeditação.

Quanto aos antecedentes, o apelante registrava, à época da sentença [17.4.2024], condenação por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, praticado em 5.6.2012, transitada em julgado no dia 28.11.2014 [após o delito em apuração – 15.8.2014], cuja punibilidade fora extinta em 22.2.2023, por ocorrência de prescrição da pretensão executória (Ação Penal nº 0011209-37.2012.8.11.0042 – SEEU nº 0005874-32.2015.8.11.0042).

A “
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
” (STJ, HC nº 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer – Quinta Turma - 2.10.2018).

Em seu turno, a tentativa de homicídio ocorreu em um bar, sendo que “
havia outras pessoas na mesma mesa da vítima
” (Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – ID 258095718).

A prática de tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo em ambiente com “
com potencial de risco a terceiros
” conduz à negativação das circunstâncias do crime (TJMT, Ap nº 1000466-83.2023.8.11.0035 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.12.2024).

Consta dos autos que a vítima
Alexandre Santana Pereira
apresenta “
quadro de tetraplegia com histórico de ter sido produzido por ação de instrumento perfuro contundente
”, de acordo com o Laudo Pericial nº 1.9067.2.2014.63660-01 (ID 258094735 – fls. 6/12), subscrito por peritos médicos oficiais [Celesia Ormond Ribeiro de Campos – CRM/MT 4439 e Cícero Alves Leite – CRM/MT 1020].

Ora, se a vítima ficou tetraplégica, as “
gravíssimas consequências do crime
” autorizam a exasperação da pena-base (TJSP, Ap nº 0003784-24.2009.8.26.0372 – Relator: Des. Marcos Correa - 6ª Câmara de Direito Criminal – 28.4.2016).

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.140/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 18.4.2024; AgRg no HC nº 910.973/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 6.9.2024).

Sopesadas as valorações negativas da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, readéqua-se a pena-base para 10 (dez) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e diminuiu a reprimenda em 1/6 (um sexto).

O c. STJ firmou entendimento de que se mostra “
razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto
” (Ag no AREsp nº 2125837/RJ – Relator: Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT – 2.8.2022).

Desse modo, redimensiona-se a reprimenda intermediária para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, a minorante da tentativa foi aplicada no patamar de 1/3 (um terço) porque “
a vítima foi efetivamente atingida pelos disparos efetuados pelo agente, o que significa que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte
” (Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – ID 258095718).

No caso, o disparo de arma de fogo efetuado pelo apelante resultou na tetraplegia da vítima
Alexandre Santana Pereira (
Laudo Pericial nº 1.9067.2.2014.63660-01 - ID 258094735 – fls. 6/12).

A escolha da fração redutora da tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, razão pela qual “
quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
” (STJ, HC nº 527.372/SP - Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Des. convocado do TJ/PE - 19.12.2019).

Nesse quadro, afigura-se “
adequadamente aplicada a causa de diminuição pela tentativa, no percentual de 1/3, ao fundamento de que o pronunciado se aproximou em muito da consumação do delito, causando lesões gravíssimas à vítima, que ficou tetraplégica inclusive
” (TJGO, Ap nº 0074663-49.2009.8.09.0010 – Relator: Des. Leandro Crispim – 2ª Câmara Criminal – 10.6.2014).

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva do homicídio simples em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Sobre o regime prisional, a pena imposta [superior a quatro anos e inferior a oito anos] e a existência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o inicial fechado, “
nos termos dos arts. 33, §§ 2º, c, e 3º, e 59 do Código Penal
” (TJMT, Ap nº 0007923-90.2017.8.11.0037 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 24.6.2024).

No tocante à isenção de custas, a análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, Ap nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Em relação ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE nº 0008881-62.2012.8.07.0005 - Relator: Des. João Batista Teixeira – 3ª Turma Criminal - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante KELVIN THIAGO FRANÇA BARBOSA a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP, visto que “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”, consoante decisão proferida pelo c. STF, em repercussão geral (Tema 1068 - RE 1235340/SC - Relator: Min. Luís Roberto Barroso – 12.9.2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025